Tribunal: STF
Processo: RHC 222271
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 737.218/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (TENTADO) E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR CALCADO NA NULIDADE DO RECONHECIMENTO EFETIVADO EM SEDE POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA (FUMUS COMISSI DELICTI) EXTRAÍDO DE DIVERSOS ELEMENTOS, NÃO SÓ DO RECONHECIMENTO. SUPOSTAMENTE IRREGULAR. QUESTÃO AINDA NÃO EQUACIONADA NA INSTÂNCIA A QUO (DENÚNCIA OFERTADA). INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 35).



    Nesta pretensão recursal, a defesa reitera unicamente a questão atinente à autoria, afirmando que



    “[...] se já não é aceitável um édito condenatório estribado em reconhecimento de pessoas que inobservou a lei, com muito mais razão não se justifica a decretação da prisão preventiva do paciente, presumidamente inocente, mais de um mês após os fatos, por suposto crime patrimonial praticado sem violência e grave ameaça, e na forma tentada. 



    Ainda que se alegue a existência de outros indícios de autoria, eles ‘estão respaldados no termo de reconhecimento de pessoa acostado às fls. 17 e 20 do Inquérito Policial no qual os investigados foram reconhecidos como autores do delito de roubo’, que foi realizado de forma ilegal.” (pág. 2 do doc. eletrônico 42).



    Anota, ainda, que “a utilização do meio fotográfico como base para implicar a condenação pressupõe a existência de outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, ‘revelando-se insubsistente o pronunciamento lastreado exclusivamente nesse meio de prova’.” (pág. 2 do doc. eletrônico 42). 



    Requer, ao final, “o provimento do presente recurso para conhecer integralmente do pedido de habeas corpus e conceder a ordem requerida”. (pág. 4 do doc. eletrônico 42).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 56).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 62). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que é o caso de parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, de não provimento.



    No ponto que é objeto deste recurso ordinário, constam do acórdão recorrido os seguintes fundamentos apresentados:



    “[...]



    Ora, ao contrário do alegada o agravante, os indícios de autoria, que subsidiaram a convicção do Juízo processante no sentido da existência de fumus comissi delicti - requisito indispensável para decretação da prisão cautelar -, referem-se não só a imagens - supostamente objetos de reconhecimento efetivado com inobservância da norma processual -, mas também a outros elementos acostados no caderno indiciário (fl. 47 - grifo nosso):



    [...] Observa-se, pois, que o togado julgou ser necessária a decretação da prisão preventiva do paciente a partir da análise concreta da sua suposta incursão nas condutas típicas dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada, e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, e art. 157, § 2º, II, § 2ºA, I, todos do Código Penal), cuja materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados nos documentos acostados no caderno indiciário - mormente boletins de ocorrência, relatório de investigação, termo de reconhecimento de pessoa por foto, auto de avaliação e imagens das câmeras de segurança -, e nas provas orais, tais como as palavras da autoridade policial e da testemunha protegida, nas quais evidenciou-se que, na madrugada do dia 18/10/2021, o paciente e o denunciado Josias Jonas Grah teriam, em tese, invadido o pátio que aloca veículos apreendidos na urbe de Bom Retiro/SC, tentando subtrair a bateria de um dos automóveis, não obtendo êxito porque perceberam a chegada de uma guarnição da Polícia Milita. Posteriormente, na madrugada do dia 12/11/2021, o paciente e Josias supostamente subtraíram, mediante ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo contra o funcionário Amilton da Silva, 9 (nove) carteiras de cigarro e uma lata de energético, produtos avaliados em R$ 105,00 (cento e cinco reais), e a quantia de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais) do Posto de Combustível Mediterrâneo Ltda.



    […]



    Logo, a conclusão almejada pelo agravante - revogação da prisão cautelar por inexistência de indícios de autoria - demandaria a rediscussão de todos os indícios colacionados no inquérito, providência inviável na via eleita (cognição sumária).



    […]



    Ademais, cumpre destacar que as circunstâncias em que se verificou o reconhecimento também não foram objeto de análise peremptória pela instância ordinária, ou seja, não houve pronunciamento definitivo da instância de piso acerca da irregularidade ou não desse procedimento (na impetração só há notícia de denúncia ofertada), de modo que se afigura inviável, em sede de cognição sumária, concluir no sentido almejado.” (págs. 2-5 do doc. eletrônico 36; grifo no original).



    Tenho que a decisão questionada alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que o exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. Nesse sentido: HC 108.790/ES, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 108.685/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber; HC 100.234/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; RHC 133.486/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 105.697/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e HC 216.293 AgR/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, este assim ementado:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Tese de negativa de autoria. Pandemia de Covid-19. Prisão domiciliar. Medidas cautelares diversas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. […] 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente. 5. O STF já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). […] 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    De resto, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar o decreto de prisão preventiva, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório.



    Com efeito, a Segunda Turma desta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, rel. Min. Celso de Mello).



    Com a mesma compreensão, registro, ainda, os fundamentos expostos no parecer Ministerial ofertado nestes autos, os quais adoto como razões de decidir, à luz da técnica da motivação per relationem:



    “[...]



    4. O recorrente teve a prisão preventiva decretada em 10 de dezembro de 2021, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 155, § 4°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c 157, §2°, inciso II, § 2° -A, inciso I, todos do Código Penal, aos seguintes fundamentos (fls. 103/):



    ‘(…) 2.2 Da prova da materialidade e dos indícios suficientes da autoria (artigo 312 do Código de Processo Penal) 



    A prova da materialidade do delito de tentativa de furto está consubstanciada nas imagens da câmera de segurança juntadas ao evento 01 – vídeos 01 e 02.



    Quanto ao delito de roubo, a materialidade restou demonstrada através das imagens das câmeras de segurança do posto de gasolina juntadas ao evento 02.



    Os indícios suficientes da autoria estão respaldados no termo de reconhecimento de pessoa acostado às fls. 17 e 20 do Inquérito Policial no qual os investigados foram reconhecidos como autores do delito de roubo. No mais, o investigado Josias aparece nas fotos colhidas na rede social (evento 01 – fl. 10) com as mesmas roupas que o autor do roubo utilizava na data do crime, elementos que corroboram com a autoria delitiva.



    Com efeito, extraem-se das declarações prestadas perante a autoridade policial os indícios suficientes da autoria, mormente porque os investigados foram reconhecidos por uma testemunha protegida como sendo os autores do delito de roubo.



    No ponto, cabe mencionar que, em princípio, não restou demonstrado que os imputados tenham atuado acobertados pelas dirimentes da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do seu dever legal ou do exercício regular de um direito assegurado, consoante arts. 310, parágrafo único, do CPP e 23, I a III, do CP. 



    2.3 Dos requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal)



    Na espécie, impõe-se a decretação da prisão dos conduzidos para a garantia da ordem pública. 



    Ocorre que a tentativa de furto ocorreu no dia 18/10/2021 enquanto que o roubo ocorreu dia 24/10/2021, a demonstrar reiteração em crimes patrimoniais em um curto espaço de tempo, sendo o delito de roubo cometido com uso de arma de fogo, demonstrando-se a periculosidade concreta dos fatos, de modo que é patente que a ordem pública sofre risco se os conduzidos continuarem em liberdade. 



    2.4 Da (im)possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão



    Diante do contexto dos autos, reputo insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    A gravidade da ocorrência indica que a ordem pública não estará salvaguardada apenas com a imposição de medidas cautelares. 



    (…) 4. Diante do exposto, satisfeitos os requisitos legais e presente o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, para a garantia da ordem pública, decreto a prisão preventiva de RAFAEL STAROSKY DE JESUS e JOSIAS JONAS GRAH, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.’



    5. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu pela validade da prisão cautelar, uma vez que a ‘materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados nos documentos acostados no caderno indiciário – mormente boletins de ocorrência, relatório de investigação, termo de reconhecimento de pessoa por foto, auto de avaliação e imagens das câmeras de segurança –, e nas provas orais, tais como as palavras da autoridade policial e da testemunha protegida, nas quais evidenciou-se que, na madrugada do dia 18/10/2021, o paciente e o denunciado Josias Jonas Grah teriam, em tese, invadido o pátio que aloca veículos apreendidos na urbe de Bom Retiro/SC, tentando subtrair a bateria de um dos automóveis, não obtendo êxito porque perceberam a chegada de uma guarnição da Polícia Militar. Posteriormente, na madrugada do dia 12/11/2021, o paciente e Josias supostamente subtraíram, mediante ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo contra o funcionário Amilton da Silva, 9 (nove) carteiras de cigarro e uma lata de energético, produtos avaliados em R$ 105,00 (cento e cinco reais), e a quantia de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais) do Posto de Combustível Mediterrâneo Ltda.’ (fls. 47).



    6. Assim sendo, não prospera a alegação defensiva que a prisão preventiva do recorrente está amparada exclusivamente ‘em reconhecimento de pessoas que inobservou a lei’. Ao contrário, como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, as instâncias ordinária apontaram diversos indícios de autoria, corroborados pelos ‘documentos acostados no caderno indiciário – mormente boletins de ocorrência, relatório de investigação, termo de reconhecimento de pessoa por foto, auto de avaliação e imagens das câmeras de segurança –, e nas provas orais, tais como as palavras da autoridade policial e da testemunha protegida’.



    7. Além disso, as questões referentes à validade do procedimento de reconhecimento fotográfico não foram debatidas pelo Tribunal de Justiça diante da ‘inviabilidade de discussão sobre as provas constantes dos autos, não se mostrando adequada a apreciação do acervo probatório no âmbito deste writ’ (fl. 50).



    8. Improcede, pois, a pretensão de ver reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico diretamente na Suprema Corte. Na verdade, tal questão deve ser submetida, no decorrer da instrução processual, ao juízo a quo, o qual poderá averiguar se o reconhecimento fotográfico foi realizado em conformidade com as diretrizes previstas no art. 226 do CPP e se constitui elemento de convicção hábil a lastrear o decreto condenatório.



    9. No mais, a pretensão defensiva esbarra na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ‘admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1032, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, DJe-099 de 24/5/2022).



    10. Neste contexto, inexiste ilegalidade flagrante ou teratologia passíveis de justificar a atuação excepcional do Supremo Tribunal Federal no presente feito, principalmente porque a prisão preventiva está devidamente fundamentada na ‘reiteração em crimes patrimoniais em um curto espaço de tempo, sendo o delito de roubo cometido com uso de arma de fogo, demonstrando-se a periculosidade concreta dos fatos’ (fl. 104).” (doc. eletrônico 62; grifos no original). 



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator